Tribunal: TJMT
Processo: 1023483-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023483-64.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT - SERRAPREV
AGRAVADO: NEUZA APARECIDA DO PRADO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra/MT – SERRAPREV –, contra a decisão da Quarta Vara Cível da Comarca de igual denominação, que, nos autos de Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer n. 0021160-40.2017.811.0055, declinou da competência, determinando a remessa dos autos para o Juizado Especial, sobre o fundamento de que o valor atribuído à causa não ultrapassa o teto do Juizado (id. 66478978 – pág. 01).
O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, levantando a preliminar de nulidade processual, já que nunca houve a sua intimação para apresentar contestação, pois o primeiro ato judicial foi para intimar as partes para especificar as provas que pretendiam produzir.
Aduz que a Magistrada singular deveria ter intimado as partes, antes de declinar a competência para o Juizado Especial.
Alega que o Juizado Especial é incompetente para apreciar a demanda, uma vez que se trata de causa complexa e que ao Juízo é defeso declarar, de ofício, a exceção de incompetência.
Ao final, postula a concessão do efeito suspensivo à decisão objurgada.
É a síntese. Decido.
Como explicitado na síntese, o Agravante pretende a atribuição do efeito suspensivo à decisão recorrida.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Da análise dos autos, verifico que a ação de base foi, inicialmente, distribuída no Juizado Especial, da Comarca de Tangará da Serra e, após ser remetida a Quarta Vara Cível daquela Comarca, a Magistrada singular recebeu o feito no estado que se encontrava e determinou o seu prosseguimento, com a intimação das partes para especificarem as provas (id. 66478982, pág. 01).
Nota-se que, aparentemente, não houve a determinação de citação da parte requerida, ora Agravante, em razão de a Julgadora a quo ter recebido o processo no estado que se encontrava.
A justificativa apresentada pelo Juízo singular faz presumir que, anteriormente, o Recorrente já foi citado para apresentar contestação.
Dessa forma, em vista de o Recorrente não ter comprovado a ausência de citação anterior à remessa do feito a Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, penso que a tese de nulidade processual mostra-se duvidosa.
Da mesma forma, entendo que a alegação de que a ausência de intimação prévia das partes obsta o declínio da competência para o Juizado Especial não merece acolhimento, porque, a princípio, não houve demonstração de prejuízo às partes.
Enfatizo que é de conhecimento geral que, de acordo com o artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009, cabe aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar as causas em que houver interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, in verbis:
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;
III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.
§ 3o (VETADO)
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
No caso em questão, observo que a ação proposta pela Recorrida, além de o valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salário mínimos, não se enquadra na exceção do § 1o do referido dispositivo legal.
Frise-se que, por força da decisão, proferida no IRDR n. 85.560/2016, cabe ao Juizado Especial processar e julgar as ações em que o valor da causa não ultrapasse o teto estipulado, independentemente, da sua complexidade.
Diante disso, tenho que a probabilidade de provimento do Agravo e a possibilidade de risco de dano grave, ou de difícil reparação NÃO foram demonstrados.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo postulado pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra – SERRAPREV, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Intime-se a parte agravada para, no prazo legal, apresentar resposta, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de novembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.